Tribunal: TJMT
Processo: 0000909-81.2013.8.11.0009
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000909-81.2013.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HUDSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 882.587.262-34 (APELANTE), DAMIAO SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 452.836.489-15 (VÍTIMA), JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 057.363.251-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de apelação interposto por Hudson Araujo da Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos I (antiga redação) e II, do Código Penal, à pena de 14 (catorze) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa. A defesa alega, preliminarmente, nulidade parcial da sentença por violação ao princípio da correlação, sustentando julgamento ultra petita ao reconhecer concurso formal de crimes não imputado na denúncia. No mérito, requer absolvição por insuficiência probatória da autoria delitiva ou, subsidiariamente, afastamento da agravante da dissimulação, redução da fração aplicada à reincidência, exclusão da majorante do emprego de arma de fogo e reconhecimento de crime único.

II. Questão em discussão:
Há cinco questões em discussão: (i) definir se ocorreu violação ao princípio da correlação pelo reconhecimento de concurso formal não expressamente capitulado na denúncia; (ii) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação pela autoria delitiva; (iii) determinar se a dosimetria da pena observou adequadamente os critérios legais, especialmente quanto à culpabilidade, circunstâncias do crime, agravante da dissimulação e fração aplicada à reincidência; (iv) verificar se a majorante do emprego de arma de fogo pode ser reconhecida sem apreensão e perícia do artefato; (v) analisar se configura crime único ou concurso formal quando há subtração de bens pertencentes a vítimas distintas no mesmo contexto fático.

III. Razões de decidir:

1.

O réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica atribuída pelo Ministério Público, conforme estabelece o artigo 383 do Código de Processo Penal.

2.

A denúncia descreveu expressamente a subtração de bens pertencentes a duas vítimas distintas (Maria Aparecida da Silva e Damião Siqueira da Silva), caracterizando a pluralidade de patrimônios atingidos.

3.

O reconhecimento do concurso formal na sentença constitui aplicação do instituto da emendatio libelli, não havendo modificação da descrição fática contida na peça acusatória.

4.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 141281954, pág. 9), termos de reconhecimento de pessoa (ID 141281954, págs. 12 e 23), auto de avaliação indireta (ID 141281954, pág. 24) e depoimentos das vítimas.

5.

A autoria delitiva foi demonstrada pelos depoimentos judiciais das vítimas Damião Siqueira da Silva e Maria Aparecida da Silva, que reconheceram o apelante como um dos autores do crime.

6.

A vítima Damião confirmou em juízo o reconhecimento realizado na fase policial, destacando característica física marcante do apelante (cicatriz no rosto).

7.

A vítima Maria Aparecida ratificou o reconhecimento efetuado na delegacia, confirmando a certeza quanto à identificação dos autores à época dos fatos.

8.

Em crimes contra o patrimônio praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

9.

O lapso temporal de aproximadamente 12 anos entre os fatos e a instrução judicial justifica eventuais imprecisões quanto a detalhes secundários, sem comprometer a essência dos relatos.

10.

A valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria encontra fundamento adequado no fato de o apelante ter amarrado as vítimas durante a ação criminosa, impossibilitando defesa ou fuga e causando temor superior ao inerente ao tipo penal.

11.

A negativação das circunstâncias do crime justifica-se pela prática delitiva em período noturno, em residência rural e mediante invasão domiciliar, elementos que extrapolam as circunstâncias comuns do delito de roubo.

12.

Os maus antecedentes foram corretamente reconhecidos com base em três condenações definitivas anteriores por crimes praticados antes dos fatos ora apurados.

13.

A agravante da dissimulação prevista no artigo 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal, restou comprovada pela aproximação dos agentes mediante pretexto de interesse na compra de gado e pedido de água, ganhando a confiança das vítimas antes de anunciar o assalto.

14.

O artigo 385 do Código de Processo Penal autoriza expressamente o reconhecimento de agravantes pelo juiz, ainda que não alegadas pelo Ministério Público, não configurando violação ao sistema acusatório.

15.

A fração de um terço aplicada à agravante da reincidência mostra-se proporcional diante da multirreincidência específica do apelante, que ostenta duas condenações definitivas anteriores por crimes de roubo.

16.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.172, admite fração superior a um sexto para a reincidência em casos excepcionais mediante fundamentação concreta, como a multirreincidência específica.

17.

A majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia quando comprovada por outros meios idôneos de prova, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

18.

As vítimas foram categóricas ao afirmar que foram ameaçadas com arma de fogo durante toda a ação criminosa, sendo mantida a arma apontada para suas cabeças.

19.

O depoimento firme e coerente das vítimas constitui meio de prova suficiente para demonstrar o emprego de arma de fogo com potencial lesivo.

20.

A subtração de bens pertencentes a duas vítimas distintas, ainda que no mesmo contexto fático e mediante uma única ação, caracteriza concurso formal de crimes e não crime único.

21.

O Tema 1.192 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o roubo praticado contra patrimônios de vítimas diferentes configura concurso formal, independentemente de serem membros da mesma família.

22.

A proteção jurídica recai sobre cada patrimônio individualmente considerado, não sobre a unidade familiar ou residencial.

23.

A aplicação do concurso formal observou corretamente o artigo 70 do Código Penal, com aumento de um sexto sobre a pena do crime mais grave.

24.

O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da quantidade de pena aplicada (superior a oito anos) e da reincidência do apelante, conforme determina o artigo 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal.

25.

A sentença condenatória observou todos os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e fundamentação das decisões judiciais.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O reconhecimento do concurso formal de crimes na sentença, quando a denúncia descreve a subtração de bens de vítimas distintas, constitui aplicação da emendatio libelli e não viola o princípio da correlação. 2. Em crimes contra o patrimônio praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos. 3. A valoração negativa da culpabilidade justifica-se quando o agente emprega violência ou grave ameaça em intensidade superior à inerente ao tipo penal, como amarrar as vítimas impossibilitando defesa. 4. A prática de crime em período noturno, em zona rural e mediante invasão domiciliar caracteriza circunstâncias que extrapolam as comumente observadas no delito de roubo. 5. O artigo 385 do Código de Processo Penal autoriza o reconhecimento judicial de agravantes não alegadas pelo Ministério Público quando comprovadas nos autos. 6. A aplicação de fração superior a um sexto para a agravante da reincidência justifica-se em casos de multirreincidência específica mediante fundamentação concreta. 7. A majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia quando comprovada por outros meios idôneos de prova, como o depoimento firme das vítimas. 8. A subtração de bens pertencentes a vítimas distintas no mesmo contexto fático caracteriza concurso formal de crimes e não crime único, independentemente de vínculo familiar entre os ofendidos.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 157, § 2o, I e II, do CP; art. 59 do CP; art. 61, II, "c", do CP; art. 63 do CP; art. 70 do CP; art. 33, § 2o, "a", do CP; art. 383 do CPP; art. 385 do CPP; art. 5o, LV, da CF/88; art. 93, IX, da CF/88.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Hudson Araujo da Silva
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder (MT), que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I (antiga redação) e II, do Código Penal, à pena de 14 (catorze) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa (ID 317062898).

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ID 317062428), no dia 30 de janeiro de 2013, por volta das 19h20min, na residência situada na Chácara São Carlos, Comunidade Nossa Senhora de Nazaré, zona rural de Colíder (MT), o denunciado Hudson Araujo da Silva, em conluio e prévio ajuste de vontade com José Carlos Pereira da Silva Júnior, vulgo "Gordinho", agindo com inequívoco animus de assenhoramento definitivo e mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si ou para outrem coisas alheias móveis consistentes em um aparelho celular da marca Nokia cor preta, um relógio masculino e dois femininos, R$ 40,00 (quarenta reais) em moeda corrente e algumas peças de bijuterias, avaliados em R$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais), de propriedade das vítimas Maria Aparecida da Silva e Damião Siqueira da Silva.

Conforme narrado na exordial acusatória, o denunciado e seu comparsa se aproximaram da residência da vítima Damião indagando-o se possuía gado para vender. Da janela da residência, a vítima respondeu negativamente, ocasião em que um deles solicitou água para beber, o que foi atendido. Na sequência, após a vítima se afastar da janela para colocar o copo e a jarra sobre a mesa, os agentes pularam pela janela e, de posse de arma de fogo, anunciaram o assalto.

Ato contínuo, levaram as vítimas para o quarto, amarraram-nas e cobriram suas cabeças com uma rede, exigindo dinheiro, arma e joias. Enquanto um deles procurava objetos para subtrair, o outro ficava com a arma de fogo apontada para a cabeça da vítima Damião, assim como tocava sua barriga com uma faca para que dissesse onde havia dinheiro. Após subtraírem os bens descritos, os criminosos evadiram-se do local, deixando as vítimas amarradas.

Posteriormente, o denunciado e seu comparsa foram reconhecidos pelas vítimas, conforme termos de reconhecimento fotográfico e de pessoa encartados nos autos (ID 141281954, págs. 12 e 23, e ID 141281961, págs. 8 e 11).

A denúncia foi recebida em 06 de março de 2024 (ID 143596572). O acusado foi citado (ID 155856473) e apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (ID 176524345).

Durante a audiência de instrução e julgamento (ID 186671177), foram ouvidas as vítimas Damião Siqueira da Silva e Maria Aparecida da Silva, bem como a testemunha Carlos Eduardo Torres Batista, investigador de polícia civil. As partes desistiram da oitiva da testemunha Magda Ruedo Donadia, escrivã de polícia civil, o que foi homologado pelo juízo. Ao final, o acusado foi interrogado, ocasião em que exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em memoriais escritos (ID 189612429), o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia. A Defensoria Pública, por sua vez, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória acerca da autoria delitiva e, subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo (ID 192529846).

Quanto ao corréu José Carlos Pereira da Silva Júnior, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva pela sentença de ID 142109923, considerando a menoridade relativa em seu favor.

A sentença condenatória (ID 317062898) julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado Hudson Araujo da Silva pela prática do crime imputado na exordial acusatória. Na dosimetria da pena, o magistrado singular fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, considerando desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime.

Na segunda fase, reconheceu a incidência da agravante da reincidência, com base em duas condenações definitivas anteriores (processos n. 0000770-66.2011.8.11.0085 e 0001609-28.2011.8.11.0009), aplicando a fração de um terço em razão da multirreincidência específica. Também reconheceu a agravante da dissimulação prevista no artigo 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal, aplicando a fração de um sexto, totalizando aumento de um meio, resultando em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

Na terceira fase, aplicou as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, limitando-se a uma causa de aumento na fração de um meio, conforme parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, tornando a reprimenda em 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

Por fim, reconheceu a prática de dois crimes em concurso formal, aplicando aumento de um sexto, fixando a pena definitiva em 14 (catorze) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação (ID 317062906), apresentando razões recursais (ID 317062910) nas quais alega, preliminarmente, nulidade parcial da sentença por violação ao princípio da correlação, sustentando que a denúncia imputou apenas um crime de roubo, ao passo que a sentença reconheceu dois crimes em concurso formal, sem que houvesse emenda à inicial (
mutatio libelli
) ou aplicação da
emendatio libelli
, configurando julgamento ultra petita.

No mérito
, requer a absolvição por insuficiência probatória acerca da autoria delitiva, argumentando que as vítimas não confirmaram em juízo o reconhecimento pessoal realizado na fase policial, demonstrando imprecisão e incerteza quanto à identificação dos autores. Sustenta que o reconhecimento não observou os procedimentos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal e na Resolução n. 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça.

Subsidiariamente, quanto à dosimetria da pena, requer o afastamento da valoração negativa dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime na primeira fase, mantendo-se apenas a negativação dos antecedentes, com fixação da pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, pleiteia o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal, sob o argumento de que não foi imputada pelo Ministério Público e não restou comprovada durante a instrução processual. Requer ainda a redução da fração utilizada para a reincidência, sustentando que a aplicação de um terço viola o princípio da proporcionalidade. Na terceira fase, postula o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, argumentando que não houve apreensão e perícia do artefato, não sendo possível confirmar sua potencialidade lesiva.

Por fim, requer o reconhecimento de crime único, afastando-se o concurso formal, sob o fundamento de que não houve independência de desígnios nem diferenciação acerca da propriedade dos objetos subtraídos da residência.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 317062910), manifestando-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda (ID 328816899), manifestou-se pelo improvimento do recurso defensivo, acompanhando integralmente os fundamentos apresentados pelo Ministério Público em primeiro grau.

“Recurso de Apelação Criminal. Roubo majorado. Condenação. Irresignação defensiva. Preliminar: Pretendida a nulidade parcial da sentença. Alegada ofensa ao Princípio da Correlação. Improcedência. Denúncia que descreve a subtração de bens de duas vítimas distintas. Emendatio Libelli. Mérito: Requerida a absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Pleiteada a redução da pena-base. Inviabilidade. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pretendido o afastamento da agravante do art. 61, II, “c”, do CP. Impossibilidade. Art. 385 do CPP. Requerida a adoção da fração de 1/5 pelo reconhecimento da agravante da reincidência. Inviabilidade. Agente multirreincidente específico. Pleiteado o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Inviabilidade. Utilização da arma de fogo comprovada pelos depoimentos das vítimas. Requerido o reconhecimento de crime único. Impossibilidade. Tema 1192 do STJ. Pelo improvimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. PRELIMINAR: ALEGADA NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO

O apelante alega, preliminarmente, que a sentença é ultra petita, pois a denúncia imputou apenas um crime de roubo, enquanto a condenação reconheceu dois crimes em concurso formal, sem que houvesse emenda à inicial ou aplicação da
emendatio libelli
, configurando violação ao princípio da correlação.

A preliminar não merece acolhida.

O princípio da correlação entre a acusação e a sentença, também denominado princípio da congruência, constitui garantia fundamental do acusado no processo penal, assegurando que a sentença corresponda aos fatos descritos na denúncia ou queixa. Esse princípio encontra fundamento no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, e no artigo 41 do Código de Processo Penal, que estabelece os requisitos da denúncia.

Contudo, é fundamental distinguir entre a descrição fática contida na peça acusatória e a capitulação jurídica atribuída aos fatos. O réu se defende dos fatos que lhe são imputados, e não da classificação jurídica dada a esses fatos pelo órgão acusador. Essa distinção é essencial para compreender o alcance do princípio da correlação e os limites da atuação jurisdicional.

O artigo 383 do Código de Processo Penal estabelece expressamente que "o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave". Trata-se do instituto da
emendatio libelli
, que permite ao magistrado corrigir a classificação jurídica dos fatos sem necessidade de aditamento da inicial acusatória ou de nova oportunidade de defesa, desde que não haja alteração da base fática descrita.

No caso em análise, a denúncia descreveu de forma clara e detalhada que o apelante, em conluio com José Carlos Pereira da Silva Júnior, subtraiu bens "de propriedade das vítimas Maria Aparecida da Silva e Damião Siqueira da Silva". A peça acusatória especificou que foram subtraídos "um aparelho celular da marca Nokia, cor preta; um relógio masculino e dois femininos; R$ 40,00 reais em moeda corrente e algumas peças de bijuterias, avaliados em R$ 875,00".

A narrativa fática contida na denúncia evidencia, portanto, que houve subtração de bens pertencentes a duas pessoas distintas, ainda que não tenha sido expressamente capitulado o concurso formal de crimes. A descrição dos fatos permite identificar claramente a pluralidade de patrimônios atingidos pela conduta criminosa.

O reconhecimento do concurso formal na sentença não alterou a base fática descrita na denúncia, mas apenas conferiu a correta classificação jurídica aos fatos narrados. Não houve surpresa para a defesa, que teve plena oportunidade de se manifestar sobre todos os elementos fáticos que fundamentaram a condenação.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o reconhecimento do concurso formal de crimes, quando a denúncia descreve a subtração de bens de vítimas distintas, não configura julgamento extra petita ou violação ao princípio da correlação, mas sim aplicação regular da
emendatio libelli
.

Ademais, o artigo 385 do Código de Processo Penal estabelece que
"nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada"
. Esse dispositivo reforça a possibilidade de o magistrado aplicar institutos jurídicos não expressamente mencionados na denúncia, desde que os fatos que os fundamentam estejam adequadamente descritos na peça acusatória.

No presente caso, a defesa teve plena ciência de que os fatos imputados envolviam a subtração de bens de duas vítimas distintas, tendo exercido amplamente o contraditório e a ampla defesa em relação a todos os elementos fáticos que fundamentaram a condenação. Não houve cerceamento de defesa ou violação a qualquer garantia constitucional.

Portanto,
rejeito a preliminar
de nulidade parcial da sentença por violação ao princípio da correlação.

II. MÉRITO:

O apelante requer a absolvição por insuficiência probatória acerca da autoria delitiva, argumentando que as vítimas não confirmaram em juízo o reconhecimento pessoal realizado na fase policial, demonstrando imprecisão e incerteza quanto à identificação dos autores.

A materialidade delitiva restou amplamente demonstrada pelo conjunto probatório produzido nos autos. O boletim de ocorrência (ID 141281954, pág. 9) registrou a prática do crime de roubo na data, horário e local indicados na denúncia. O auto de avaliação indireta (ID 141281954, pág. 24) atestou o valor dos bens subtraídos. Os termos de reconhecimento de pessoa (ID 141281954, págs. 12 e 23) e os termos de reconhecimento fotográfico (ID 141281961, págs. 8 e 11) documentaram a identificação dos autores pelas vítimas na fase policial.

Além disso, os depoimentos prestados pelas vítimas em ambas as fases da persecução penal confirmaram a ocorrência do crime de roubo nas circunstâncias descritas na denúncia, não restando dúvida quanto à materialidade delitiva.

Quanto à autoria, os elementos probatórios produzidos nos autos são suficientes para sustentar a condenação. A vítima Damião Siqueira da Silva, em seu depoimento judicial, confirmou que dois homens armados invadiram sua casa pela janela, amarraram ele e sua esposa Maria, vasculharam a residência em busca de dinheiro e levaram pequenos objetos, como celulares, relógios, correntinhas de ouro e quarenta reais em moeda corrente. Durante o roubo, os assaltantes cobriram o rosto das vítimas com uma rede e as ameaçaram com arma de fogo.

A vítima Damião afirmou que reconheceu os assaltantes na delegacia, mencionando que um deles tinha uma cicatriz no rosto e usava óculos pretos. Embora tenha declarado que "devido ao tempo não se recordava muito bem", confirmou expressamente que tinha certeza do reconhecimento feito em sede policial.

A vítima Maria Aparecida da Silva, por sua vez, narrou que estava dentro de casa quando os assaltantes entraram pela janela. Relatou que eles amarraram as vítimas e vasculharam a residência, tendo sido ameaçados por um deles que estava com arma de fogo. Quando questionada sobre se teria reconhecido os autores dos fatos, confirmou ter feito o reconhecimento e que tinha certeza dele à época.

A testemunha Carlos Eduardo Torres Batista, investigador de polícia civil, embora não se recordasse dos detalhes dos fatos em razão do tempo transcorrido, confirmou que o reconhecimento à época era feito com pessoas similares e que foi por meio do reconhecimento das pessoas que chegaram à identificação dos autores.

É certo que os depoimentos judiciais das vítimas apresentam algumas imprecisões quanto a detalhes específicos do reconhecimento, o que é compreensível considerando o extenso período de aproximadamente doze anos transcorrido entre os fatos e a instrução judicial. Contudo, essas imprecisões não comprometem a validade do reconhecimento, especialmente quando os depoimentos são coerentes na descrição dos elementos essenciais do crime e convergem na identificação do réu como um dos autores.

A vítima Damião destacou característica física marcante do apelante (cicatriz no rosto), elemento que confere maior segurança ao reconhecimento. Ambas as vítimas confirmaram a certeza quanto à identificação dos autores à época dos fatos, quando a memória estava mais recente.

Em crimes contra o patrimônio, especialmente aqueles praticados na clandestinidade, em locais privados ou sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Isso porque, em muitos casos, como o dos autos, são delitos praticados em circunstâncias que dificultam a produção de outras provas.

A valoração da palavra da vítima não significa atribuir-lhe presunção absoluta de veracidade, mas reconhecer que, quando coerente, harmônica com os demais elementos dos autos e desprovida de motivação espúria, constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.

No caso em análise, os depoimentos das vítimas são coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios produzidos nos autos. Não há nos autos qualquer elemento que indique motivação espúria ou interesse das vítimas em incriminar falsamente o apelante. Ao contrário, os relatos são firmes quanto à dinâmica dos fatos e à participação do acusado.

O apelante sustenta que o reconhecimento não observou os procedimentos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal e na Resolução n. 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça. Contudo, eventual irregularidade no procedimento de reconhecimento não resulta automaticamente na retirada do valor probatório, devendo ser avaliada no caso concreto à luz de outros elementos de convicção.

No presente caso, ainda que se considerasse alguma irregularidade no procedimento de reconhecimento, os depoimentos das vítimas são suficientes para demonstrar a autoria delitiva, especialmente considerando a característica física marcante do apelante (cicatriz no rosto) e a confirmação da certeza quanto à identificação à época dos fatos e a confirmação em juízo.

Ademais, o apelante exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio durante o interrogatório judicial, não apresentando qualquer versão alternativa dos fatos ou elemento que pudesse infirmar as declarações das vítimas.

Portanto, restando demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, deve ser mantida a condenação do apelante.

Referente a dosimetria, o apelante requer o afastamento da valoração negativa dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, mantendo-se apenas a negativação dos antecedentes.

A pretensão não merece acolhida.

O artigo 59 do Código Penal estabelece que o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, as penas aplicáveis dentre as cominadas, a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a substituição da pena privativa da liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível, e a concessão da suspensão condicional da pena, se cabível.

A culpabilidade, no contexto do artigo 59 do Código Penal, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta, à intensidade do dolo ou da culpa, à maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente. Não se confunde com a culpabilidade como elemento do crime, mas representa a análise da maior ou menor gravidade da conduta no caso concreto.

No caso em análise, o magistrado singular valorou negativamente a culpabilidade com fundamento no fato de que
"o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, tendo em vista que restou comprovado que amarrou as vítimas enquanto exercia as ameaças contra elas, impossibilitando a defesa ou fuga e causando maior temor que o esperado para o tipo penal em apreço".

Essa fundamentação revela-se adequada. O crime de roubo tem como elementos típicos a subtração de coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Contudo, a intensidade da violência ou da grave ameaça pode variar significativamente de um caso para outro, justificando a valoração diferenciada na primeira fase da dosimetria.

No presente caso, os agentes não se limitaram a anunciar o assalto e subtrair os bens das vítimas. Amarraram as vítimas, cobriram suas cabeças com uma rede, mantiveram a arma de fogo apontada para suas cabeças e tocaram a barriga de uma delas com uma faca, exigindo que dissesse onde havia dinheiro. Essas circunstâncias demonstram intensidade de violência e grave ameaça superior à inerente ao tipo penal, justificando a valoração negativa da culpabilidade.

O apelante argumenta que a ameaça e a violência são inerentes ao tipo penal de roubo, não havendo razão para o incremento da pena-base sob essa argumentação. Contudo, esse argumento não procede. Embora a violência e a grave ameaça sejam elementos típicos do roubo, a intensidade com que são empregadas pode e deve ser considerada na primeira fase da dosimetria, sob pena de tratar de forma idêntica situações manifestamente distintas.

Quanto às circunstâncias do crime, o magistrado singular fundamentou a valoração negativa no fato de que
"o fato foi praticado no período noturno, em residência rural, mediante invasão domiciliar, circunstâncias que evidenciam maior reprovabilidade, justificando valoração negativa".

Essa fundamentação também se revela adequada. O crime praticado durante o período noturno, em zona rural e mediante invasão de domicílio apresenta maior gravidade do que o roubo praticado em via pública durante o dia. A escolha do período noturno demonstra maior planejamento e aproveitamento da situação de vulnerabilidade das vítimas, que se encontravam em repouso em sua residência. A localização em zona rural dificulta o pedido de socorro e a atuação das forças de segurança. A invasão domiciliar viola a intimidade e a privacidade das vítimas em seu lar, local onde deveriam se sentir seguras.

O apelante argumenta que a prática de roubo no período noturno, por si só, não justifica a exasperação da pena-base. Contudo, no caso em análise, não se trata apenas da prática do crime no período noturno, mas da conjugação de três elementos: período noturno, zona rural e invasão domiciliar. Essa conjugação de circunstâncias evidencia maior gravidade da conduta, justificando a valoração negativa.

Portanto, deve ser mantida a valoração negativa dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.

Busca-se o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal, sob o argumento de que não foi imputada pelo Ministério Público e não restou comprovada durante a instrução processual.

O artigo 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal estabelece como circunstância agravante o fato de o agente cometer o crime "com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum" ou "à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido".

A dissimulação caracteriza-se pelo emprego de artifício, ardil ou manobra enganosa para ocultar a verdadeira intenção criminosa, facilitando a execução do delito e dificultando a defesa da vítima.

No caso em análise, a denúncia descreveu que
"o denunciado e seu comparsa se aproximaram da residência da vítima Damião indagando-o se possuía gado para vender, sendo que, da janela da residência disse a eles que não, ocasião na qual um deles solicitou água para beber o que foi atendido. Evola-se que, na sequência, após a vítima se afastar da janela para pôr o copo e a jarra em cima da mesa, o incriminado e seu comparsa pularam a janela e de posse de uma arma de fogo (não apreendida), anunciaram o assalto".

Essa descrição evidencia claramente a dissimulação empregada pelos agentes. Aproximaram-se da residência das vítimas sob o pretexto de interesse na compra de gado, ganhando a confiança dos ofendidos. Em seguida, solicitaram água para beber, sendo atendidos. Aproveitaram o momento em que a vítima se afastou da janela para colocar o copo e a jarra sobre a mesa para invadir a residência e anunciar o assalto.

A vítima Maria Aparecida da Silva, em seu depoimento judicial, confirmou essa dinâmica dos fatos, narrando que os assaltantes perguntaram se tinha boi para vender e seu marido respondeu que não tinha, depois perguntaram se tinha galinha para vender e seu marido falou que não tinha, em seguida pediram água para tomar e, após servirem a água, os assaltantes entraram pela janela.

Portanto, a dissimulação restou amplamente comprovada durante a instrução processual, não havendo razão para seu afastamento.

O apelante argumenta que a agravante não foi imputada pelo Ministério Público, o que violaria o sistema acusatório. Contudo, o artigo 385 do Código de Processo Penal estabelece expressamente que
"nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada".

Esse dispositivo legal autoriza o magistrado a reconhecer agravantes não expressamente mencionadas na denúncia, desde que os fatos que as fundamentam estejam adequadamente descritos na peça acusatória e tenham sido submetidos ao contraditório durante a instrução processual.

No presente caso, a dissimulação foi claramente descrita na denúncia e confirmada pelos depoimentos das vítimas durante a instrução judicial. A defesa teve plena oportunidade de se manifestar sobre todos os elementos fáticos que fundamentaram o reconhecimento da agravante. Não houve cerceamento de defesa ou violação ao sistema acusatório.

Portanto, deve ser mantida a agravante da dissimulação prevista no artigo 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal.

O apelante requer a redução da fração utilizada para a reincidência, sustentando que a aplicação de um terço viola o princípio da proporcionalidade.

O artigo 61, inciso I, do Código Penal estabelece como circunstância agravante a reincidência. O artigo 63 do mesmo diploma legal define reincidência como a prática de novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, tenha condenado o agente por crime anterior.

No caso em análise, o magistrado singular reconheceu a reincidência com base em duas condenações definitivas anteriores: processo n. 0000770-66.2011.8.11.0085, com pena de seis anos e oito meses de reclusão pela prática do delito de roubo majorado, com trânsito em julgado em 01 de agosto de 2012; e processo n. 0001609-28.2011.8.11.0009, com pena de três anos pela prática do delito de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, com trânsito em julgado em 29 de novembro de 2011.

Ambas as condenações transitaram em julgado antes da prática dos fatos ora apurados (30 de janeiro de 2013), caracterizando a reincidência. Além disso, uma das condenações refere-se ao mesmo crime de roubo majorado, configurando reincidência específica.

O magistrado singular aplicou a fração de um terço para a agravante da reincidência, fundamentando que "além de haver mais de uma condenação (multirreincidência), ambas configuram reincidência específica, inclusive se relacionam ao mesmo crime apurado nos presentes autos, justificando a fração acima do comumente aplicado".

Essa fundamentação revela-se adequada. A jurisprudência dos tribunais superiores admite a aplicação de fração superior a um sexto para a agravante da reincidência em casos de multirreincidência específica, desde que devidamente fundamentada.

No presente caso, não se trata de reincidência simples, mas de multirreincidência específica. O apelante ostenta duas condenações definitivas anteriores, sendo uma delas pelo mesmo crime de roubo majorado. Essa circunstância demonstra maior reprovabilidade da conduta e justifica a aplicação de fração superior ao mínimo.

Argumenta-se que a fração de um terço é desproporcional, sugerindo a aplicação da fração de um quinto. Contudo, considerando a multirreincidência específica, a fração de um terço mostra-se adequada e proporcional, não havendo razão para sua redução, (precedentes SJT - AREsp 2703543).

Portanto, deve ser mantida a fração de um terço aplicada à agravante da reincidência.

Pleiteia-se ainda o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, argumentando que não houve apreensão e perícia do artefato, não sendo possível confirmar sua potencialidade lesiva.

A pretensão não merece acolhida.

O artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (na redação vigente à época dos fatos) estabelecia como causa de aumento de pena o emprego de arma. Com a alteração promovida pela Lei n. 13.654/2018, a majorante foi deslocada para o § 2o-A, inciso I, do mesmo artigo, mantendo-se a essência da previsão normativa.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de sua apreensão e perícia, quando comprovada sua utilização por outros meios idôneos de prova.

No caso em análise, as vítimas Damião Siqueira da Silva e Maria Aparecida da Silva foram categóricas ao afirmar que foram ameaçadas com arma de fogo durante toda a ação criminosa. A vítima Damião relatou que os assaltantes mantiveram a arma de fogo apontada para sua cabeça enquanto vasculhavam a residência. A vítima Maria Aparecida confirmou que foram ameaçados por um dos assaltantes que estava com arma de fogo.

Os depoimentos das vítimas são firmes, coerentes e harmônicos quanto ao emprego de arma de fogo. Não há nos autos qualquer elemento que indique tratar-se de arma de brinquedo, simulacro ou artefato sem potencial lesivo. As vítimas, pessoas adultas e capazes, souberam distinguir perfeitamente tratar-se de arma de fogo verdadeira.

O fundamento da existência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo é o maior perigo à integridade física da vítima em virtude do meio executório. A razão da circunstância reside na maior probabilidade de dano que resulta do emprego de uma arma com potencial lesivo.

No presente caso, o emprego de arma de fogo restou cabalmente demonstrado pelos depoimentos das vítimas, sendo desnecessária a apreensão e perícia do artefato para o reconhecimento da majorante.

O apelante invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal que exigiriam a apreensão e perícia da arma para o reconhecimento da majorante. Contudo, a jurisprudência dos tribunais superiores evoluiu no sentido de dispensar a apreensão e perícia quando a utilização da arma de fogo for comprovada por outros meios idôneos de prova, como os depoimentos das vítimas.

Portanto, deve ser mantida a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo.

O apelante requer o reconhecimento de crime único, afastando-se o concurso formal, sob o fundamento de que não houve independência de desígnios nem diferenciação acerca da propriedade dos objetos subtraídos da residência.

A pretensão não merece acolhida.

O artigo 70 do Código Penal estabelece que "quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade".

O concurso formal de crimes caracteriza-se pela unidade de conduta (uma só ação ou omissão) e pluralidade de resultados (dois ou mais crimes). No concurso formal próprio, a pluralidade de resultados decorre de desígnios autônomos do agente. No concurso formal impróprio, a pluralidade de resultados decorre de desígnios autônomos do agente.

No caso em análise, houve unidade de conduta (invasão da residência e subtração de bens) e pluralidade de resultados (violação de dois patrimônios distintos). Os bens subtraídos pertenciam a duas vítimas distintas: Maria Aparecida da Silva e Damião Siqueira da Silva.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a subtração de bens pertencentes a vítimas distintas, ainda que no mesmo contexto fático e mediante uma única ação, caracteriza concurso formal de crimes e não crime único.

O fundamento dessa orientação reside no fato de que a proteção jurídica recai sobre cada patrimônio individualmente considerado, não sobre a unidade familiar ou residencial. Cada vítima tem seu patrimônio protegido de forma autônoma pelo ordenamento jurídico, de modo que a violação de patrimônios distintos caracteriza pluralidade de crimes.

O apelante argumenta que não houve dolo para a prática de dois crimes distintos, sendo o dolo essencial para afastar a responsabilidade penal objetiva. Contudo, esse argumento não procede. O dolo no crime de roubo consiste na vontade livre e consciente de subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Quando o agente subtrai bens pertencentes a vítimas distintas, ainda que no mesmo contexto fático, pratica crimes distintos, caracterizando o concurso formal.

Ademais, a denúncia descreveu expressamente que os bens subtraídos eram "de propriedade das vítimas Maria Aparecida da Silva e Damião Siqueira da Silva", evidenciando a pluralidade de patrimônios atingidos. Não há nos autos especificação detalhada de quais bens pertenciam a cada vítima, mas essa circunstância não afasta o reconhecimento do concurso formal, pois a denúncia atribuiu a propriedade dos bens a ambas as vítimas.

Portanto, deve ser mantido o reconhecimento do concurso formal de crimes.

O apelante não impugnou especificamente o regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença. De qualquer modo, o regime inicial fechado mostra-se adequado diante da quantidade de pena aplicada (14 anos, 05 meses e 07 dias de reclusão) e da reincidência do apelante, conforme determina o artigo 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade parcial da sentença por violação ao princípio da correlação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Hudson Araujo da Silva, mantendo integralmente a sentença condenatória que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos I (antiga redação) e II, do Código Penal, à pena de 14 (catorze) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026